Tribunal: STF
Processo: ARE 1521858
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO TRIBUTO APÓS O LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE INFRACIONAL TRIBUTÁRIA, ÚNICO PARÁGRAFO DO ART. 138, CTN, A AFASTAR TESE CONTRIBUINTE POR DESEJAR ‘SALVAR’ A QUALQUER POSTURA SUA POSTERIOR AO INÍCIO DO APURATÓRIO FISCAL – DECORRENTE SANÇÃO AOS 75% IGUALMENTE LÍCITA (ART. 44, I, LEI 9.430/96) – ALOCAÇÃO PROPORCIONAL DE VALORES LEGÍTIMA, A TEOR DOS ARTS. 163 E 167, CTN – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO 



    1. Superada se põe a aventada ‘nulidade’, vez que a devolutividade recursal impõe a análise dos temas que deixaram de ser apreciados pela r. sentença, prevalecendo à espécie a economia e celeridade processuais. 



    2. Em sede de invocação ao art. 138, CTN, a espontânea denúncia ali positivada tem o explícito destino de acolher ao contribuinte que, reconhecendo o ilícito no qual tenha incidido, procede ao pronto recolhimento do todo da exação implicada, anteriormente a qualquer ação fiscal. 



    3. Em âmbito de análise dos desejados efeitos excludentes da responsabilidade infracional nos moldes do retratado artigo, superiormente se deve destacar o pacificado entendimento segundo o qual imperativo se faz o integral pagamento do tributo envolvido. Precedente. 



    4. Registre-se, então, que, para efeitos de exclusão, a natureza ‘moratória’ ou ‘punitiva’ da multa se afigura irrelevante, importando à espécie, para sua configuração, a inexistência de prévia/capital incursão fazendária ao crédito em questão, não distinguindo o enfocado artigo 138, CTN, esta ou aquela natureza de multa, matéria já apreciada sob o rito dos Recursos Repetitivos, REsp 1149022/SP.



    5. Ato contínuo, cabal a estrita legalidade tributária que a recair à espécie, ao deslinde dos termos positivados pelo único parágrafo do art. 138, CTN, consagrador da figura da ‘exclusão da espontaneidade’ do infrator tributário, exatamente como na espécie. 



    6. Estritamente calcado dito regramento na vedação principiológica geral e vedatória a que se invoque a própria torpeza, data venia, tudo o que desejado pela parte contribuinte em tela se situa contaminado pela deflagração/instauração de qualquer medida fiscalizatória, como ocorrido a partir de 31/05/2002, fls. 147, parte final, de modo que, em se tratando de mesmo tributo (do qual não diverge, em momento algum, o particular em cena, ponto substancial a tudo, saliente-se), como no vertente caso, o Direito, nem o Judiciário, socorre a quem dorme: logo, de objetiva licitude a tributação guerreada, a qual naturalmente a excluir os valores de pagamento, vez que este sempre possível, porém não com o desejado condão infracional punitivo, por veemente. 



    7. Inoponível ao polo empresarial aventar ‘limitação’ fiscalizadora para até março/2002, fls. 45, porque o procedimento fiscal se alongou no tempo, tendo sido prorrogado, fls. 155, tudo com pleno conhecimento empresarial, importando à espécie a exclusão da espontaneidade, em razão do início do procedimento, como anteriormente destacado e explicitamente legislado, art. 2º, Carta Política. 



    8. Efetuados os pagamentos das competências 03/2002, 04/2002 e 05/2002 em 15/07/2002, fls. 62/64, e da competência 06/2002 em 16/08/2002, incontroverso que os adimplementos se deram após o início da Fiscalização. 



    9. Reflete a multa ex-oficio de 75%, positivada nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, acessório sancionatório, em direta consonância com o inciso V, do art. 97, CTN, assim em cabal obediência ao dogma da estrita legalidade tributária. Precedente. 



    10. Iniciada a Fiscalização em 31/05/2002 e pago o tributo em 15/07/2002 e 16/08/2002, para a competência março/2002 foi apresentada DCTF em 01/04/2003, fls. 66/67, sendo que, para as competências abril, maio e junho/2002, ofertada DCTF somente em 19/10/2004, fls. 68/71, portanto inserta a conduta contribuinte na hipótese de ‘falta de declaração’, hábil ao apenamento combatido.



    11. Correta a forma de alocação utilizada pelo Fisco, visto que o art. 163, CTN, é omisso a respeito da forma de aproveitamento das rubricas que compõem o pagamento, aplicando-se, então, critério proporcional estatuído pelo art. 167, mesmo Diploma, segundo o Parecer/PGFN/CDA nº 1936/2005, fls. 167, item V. Precedentes. 



    12. Improvimento à apelação. Denegação da segurança" (fl. 1, e-doc. 90).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. LV do art. 5º e o inc. I do art. 150 da Constituição da República. 



    Afirma que “houve pagamento integral do valor principal, antes mesmo do lançamento, motivo pelo qual não poderia haver cobrança da multa em questão. A manutenção desse enquadramento, por parte do acórdão recorrido, representa ofensa direta e frontal aos princípios da legalidade, da tipicidade e da segurança jurídica” (fl. 10, e-doc. 27).



    Sustenta que “o valor da multa imposta à Recorrente, na proporção de 75% do valor do tributo, não guarda nenhuma relação com a infração que teria sido por ele praticada. Como já exposto, a Recorrente recolheu todo o imposto devido antes do início da ação fiscal e da lavratura do Auto de Infração. Assim, não houve qualquer dano ao erário capaz de justificar a aplicação de uma multa de valor tão exorbitante” (fl. 15, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 45).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “toda a matéria fática já foi analisada pelo E. Tribunal a quo e devidamente posta no v. acórdão recorrido e, sobre a mesma, não restam controvérsias. Assim, o que se discute no caso em tela é a ofensa aos princípios da legalidade, da tipicidade e da segurança jurídica, uma vez que, está se permitindo a cobrança de multa de ofício em que pese ter a Agravante efetuado a quitação do respectivo imposto um ano antes de sua intimação sobre o lançamento de ofício” (fl. 8, e-doc. 47).



    Salienta que “não restam dúvidas de que a matéria fática já está devidamente delineada, no seguinte sentido: (i) trata-se de débitos referentes a COFINS entre as competências de abril/2002 e junho/2010, os quais foram devidamente pagos pela Recorrente, ora Agravante, antes do lançamento de ofício realizado pela Autoridade; (ii) o lançamento de ofício veiculou cobrança de multa de 75% prevista no art. 44, 1, da Lei 9.430/96, além do próprio tributo, de modo que houve imputação proporcional do pagamento anteriormente realizado; (iii) o lançamento referiu-se a competências posteriores às que constavam do mandado de fiscalização original, em que pese tenha havido prorrogação posterior aos pagamentos” (fl. 15, e-doc. 47).



    Pede “ seja revista a r. decisão agravada, proferida pelo E. Tribunal a quo, para que seja admitido o Recurso Extraordinário, possibilitando, desta forma, sua apreciação por esta E. Suprema Corte, que, ao final, lhe dará provimento – como certamente confia a Agravante que ocorrerá – reformando-se o v. acórdão recorrido” (fl. 28, e-doc. 47).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Em outras palavras, inoponível ao polo empresarial aventar ‘limitação’ fiscalizadora para até março/2002, fls. 45, porque o procedimento fiscal se alongou no tempo, tendo sido prorrogado, fls. 155, tudo com pleno conhecimento empresarial, importando à espécie a exclusão da espontaneidade, em razão do início do procedimento, como anteriormente destacado e explicitamente legislado, art. 2º, Carta Política. Portanto, efetuados os pagamentos das competências 03/2002, 04/2002 e 05/2002 em 15/07/2002, fls. 62/64, e da competência 06/2002 em 16/08/2002, incontroverso que os adimplementos se deram após o início da Fiscalização. De seu giro, reflete a multa ex-officio de 75%, positivada nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, acessório sancionatório, em direta consonância com o inciso V, do art. 97, CTN, assim em cabal obediência ao dogma da estrita legalidade tributária: (...) Neste passo, iniciada a Fiscalização em 31/05/2002 e pago o tributo em 15/07/2002 e 16/08/2002, para a competência março/2002 foi apresentada DCTF em 01/04/2003, fls. 66/67, sendo que, para as competências abril, maio e junho/2002, ofertada DCTF somente em 19/10/2004, fls. 68/71, portanto inserta a conduta contribuinte na hipótese de ‘falta de declaração’, hábil ao apenamento combatido. Por fim, correta a forma de alocação utilizada pelo Fisco, visto que o art. 163, CTN, é omisso a respeito da forma de aproveitamento das rubricas que compõem o pagamento, aplicando-se, então, critério proporcional estatuído pelo art. 167, mesmo Diploma, segundo o Parecer/PGFN/CDA nº 1936/2005, fls. 167, item V” (fls. 5-6, e-doc. 17).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.430/1996 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.465.147-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Creditamento indevido. Irregularidade da autuação. Multa. Confisco. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.492.767-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora